Tribunal: TJDFT
Processo: 0032538-40.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONVENÇÃO. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PAGAMENTO DOS CHEQUES QUE GARANTEM A DÍVIDA. CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE. POSSE DOS TÍTULOS. PEDIDO INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cumprida a determinação de conversão do feito em diligência para conclusão da instrução probatória, nos moldes do art. 938, § 3o, do CPC, a fim de evitar o cerceamento de defesa, os autos retornam para prosseguimento do julgamento do recurso de apelação.
2. Em face do contexto fático-probatório delineado nos autos, constata-se que a vendedora permanece na posse dos cheques que garantiriam o pagamento da dívida. Por conseguinte, não é verossímil, diante das provas pericial e testemunhal colhidas na origem, que os compradores tenham efetuado pagamento em espécie, equivalente à quantia constante nos cheques, sem recolher os títulos, sobretudo ante a constatação pela il. perita de que as assinaturas constantes nos recibos de pagamento são falsas, o que restou corroborado pelas informações prestadas pela testemunha.
3. A inexistência de comprovação do pagamento da integralidade do preço ajustado no contrato de compra e venda leva à procedência do pedido reconvencional, para que os compradores sejam condenados a pagar o valor remanescente.
4. A hipótese extrapola os limites do descumprimento contratual, diante da humilhação decorrente da acusação de extorsão, com comunicação de ocorrência policial. Constata-se, pois, a necessidade de reparação civil, diante da conduta dos autores/reconvindos, do dano sofrido, do nexo causal e da existência de dolo ao chamar a polícia para comparecer ao local de trabalho da vendedora.
5. Apelação da segunda ré conhecida e provida.